Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701151-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, BIASOTTO &amp; CIA LTDA - EPP, WACKY IMPORTACAO LTDA APELADO: WACKY IMPORTACAO LTDA, BIASOTTO &amp; CIA LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não foi exarado despacho determinando a intimação do Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao apelo dos impetrantes. Dessa forma, intime-se o apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2021 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator